Tribunal: STJ
Processo: 2277357-04.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946777 - SP(2025/0190437-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
AGRAVANTE
: PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
AGRAVADO
: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCIELE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALCIDES DA SILVA - SP189159
WILLIAM JACQUES RUIZ SILVA - SP171807
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LIMINAR.
REQUISITOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 735/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se ao caso a Súmula n. 735/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55551099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 20bcd5ac-249e-4b85-ae90-e1b6d5032156

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 20bcd5ac-249e-4b85-ae90-e1b6d5032156

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946777 - SP(2025/0190437-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
AGRAVANTE
: PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
AGRAVADO
: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCIELE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALCIDES DA SILVA - SP189159
WILLIAM JACQUES RUIZ SILVA - SP171807
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LIMINAR.
REQUISITOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 735/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se ao caso a Súmula n. 735/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54595520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:50
Código de Controle do Documento: bcfa84f1-3e11-473a-84de-eccc670e93e2

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por PERPLAN PARQUE
DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. e PERUQUE
PARTICIPACOES LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da ausência de violação dos
dispositivos apontados (fls. 419-421).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 192):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA DE
URGÊNCIA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DAS
PARCELAS.
Inconformismo dos compradores contra decisão que, em tutela de urgência,
indeferiu a suspensão da exigibilidade das prestações. Pleito de reforma.
Acolhimento. Instrumento de compra e venda de lote de terreno com
garantia fiduciária. Inadimplemento confesso. Constituição em mora e
decurso do prazo para pagamento não demonstrado.
1095.
Tema/STJ
Precedentes desta C. Câmara. Diante do inconteste desinteresse pela
mantença do negócio e deferimento da tutela de urgência, observação de
que, desde logo, as agravadas estão autorizadas à retomada do imóvel e
livre comercialização com terceiros. Recurso provido, com observação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 382-385).
Nas razões do recurso especial (fls. 388-403), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por entender
que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar acerca da jurisprudência
citada ou, ao menos, evidenciar a distinção entre o caso em análise e o acórdão
mencionado, e
(ii) arts. 26 e 27 da
e 300 do CPC, porque, a seu ver, o
Lei n. 9.514/1997
contrato de compra e venda entabulado teve suas prestações atendidas por ambas as
partes, motivo pelo qual não pode ser rescindido, restando, apenas, a discussão
acerca da garantia fiduciária, que deve seguir o procedimento extrajudicial previsto na
lei de regência.
No agravo (fls. 424-430), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 432-436).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
Documento eletrônico VDA54595520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:50
Código de Controle do Documento: bcfa84f1-3e11-473a-84de-eccc670e93e2

tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
No que diz respeito especificamente à alegação de que não foi enfrentada a
questão concernente ao precedente invocado pelo recorrente, destaca-se o seguinte
pronunciamento da Corte local (fls. 193-194):
À míngua de notícia de constituição em mora dos adquirentes antes da
distribuição, não preenchido o disposto no artigo 26 e seguintes da
a autorizar o procedimento extrajudicial, como reforçado
Lei no 9.514/97,
quando do julgamento do
no 1095:
Tema/STJ
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO
- TEMÁTICA ACERCA
CPC/2015
DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
fixa-se a seguinte
CPC/2015
tese:
1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de
alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução
do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente
constituído em mora, deverá observar a forma prevista na
por se tratar de legislação específica, afastando-se,
Lei no 9.514/97,
por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. Caso concreto:
É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios
autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da
dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação
da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o
trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos
devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo
contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo
em seu favor.
3. Recurso Especial provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.891.498/SP,
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/10/2022,
gn)
19/12/2022,
Em que pesem os esforços das agravadas, não comprovada a constituição
em mora dos agravantes, mas somente o início do inadimplemento.

Como se percebe, a Corte de origem apenas deixou de abordar o
precedente invocado pela parte recorrente, em razão de ter reconhecido à subsunção
ao caso de outro precedente, este de caráter vinculante, o que evidencia a adequação
da prestação jurisdicional.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a regra prevista no
§ 1o, VI, do
— que impõe ao magistrado o dever de demonstrar
art. 489,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54595520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:50
Código de Controle do Documento: bcfa84f1-3e11-473a-84de-eccc670e93e2

distinção ou superação ao deixar de aplicar enunciado sumular, jurisprudência ou
precedente invocado — restringe-se às súmulas e precedentes de natureza vinculante,
não se estendendo àqueles de caráter meramente persuasivo.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Noutro giro, mister se faz salientar que a jurisprudência do STJ, em regra,
não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a
correção de acórdão que aprecia tutela provisória, por não se tratar de decisão
proferida em caráter de definitividade. Aplica-se a
ao caso.
Súmula n. 735/STF
Ademais, conferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela
de urgência, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme previsto na Súmula n. 7/STJ.
A tal respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento
ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
[...]
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.538.063/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54595520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:50
Código de Controle do Documento: bcfa84f1-3e11-473a-84de-eccc670e93e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.946.777 / SP
Número Registro: 2025/0190437-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10180867420248260482 22773570420248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
AGRAVANTE : PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
AGRAVADO
: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCIELE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILLIAM JACQUES RUIZ SILVA - SP171807
ALCIDES DA SILVA - SP189159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 9af6447f-b8d0-45d5-96de-71975d19720b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 9af6447f-b8d0-45d5-96de-71975d19720b